Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715512-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA AGRAVADO: ALEXANDRE MIELE ANICETO, VIVIANE CRISTINA PALMA ANICETO D E S P A C H O Vistos etc, Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal, noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 10 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator